Tribunal: STF
Processo: SS 5720
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional. Medida cautelar em suspensão de segurança. Repasse de duodécimo ao Poder Legislativo. Impossibilidade de retenção. Indeferimento do pedido liminar.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que: (i) determinou o repasse de duodécimos à Câmara Municipal com base na receita realizada no exercício financeiro anterior, sem desconto ou retenção unilateral; e (ii) proibiu deduções ou compensações nos repasses sob a justificativa de quitação de dívidas pretéritas do Poder Legislativo.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de liminar em medida de contracautela.
III. 	Razões de decidir
3.	Os duodécimos a serem repassados à Câmara Municipal são calculados com base na proporção fixada na lei orçamentária. Assim, a Constituição não parece assegurar ao Poder Legislativo o direito à distribuição de parte do excesso de arrecadação do exercício financeiro anterior.
4.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade de o Poder Executivo determinar a redução do valor dos duodécimos a serem repassados a outros poderes, em relação ao que previsto na lei orçamentária. Precedentes.
IV.	Dispositivo
4.	Liminar parcialmente deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 29-A.
Jurisprudência relevante citada:  ADPF 339 (2016), Rel. Min. Luiz Fux;  ADI 2.338 (2020), Rel. Min. Alexandre de Moraes; SS 5.630 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; SS 5.648 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança, com requerimento de liminar, formulado pelo Município de Macapá e por seu Prefeito, contra decisão que: (i) determinou o repasse de duodécimos à Câmara Municipal com base na receita realizada no exercício 2024, sem desconto ou retenção unilateral; e (ii) proibiu deduções ou compensações nos repasses sob a justificativa de quitação de dívidas pretéritas do Poder Legislativo.

    2. Na origem, a Câmara Municipal de Macapá impetrou mandado de segurança contra ato alegadamente coator praticado pelo Prefeito, que teria deixado de repassar a integralidade do duodécimo mensal aprovado para o Poder Legislativo local desde janeiro de 2025. Sustentou que o Chefe do Poder Executivo: (i) está descumprindo o dever de atualizar o valor do duodécimo de acordo com a receita efetivamente realizada no exercício financeiro anterior, considerando a existência de excesso de arrecadação; e (ii) “vem retendo valor duodecimal da Câmara Municipal, a título de parcelamentos de encargos não recolhidos de gestões anteriores”.

    3. O relator do feito determinou que o Prefeito: “a) proceda, a partir des[sa] decisão, ao repasse integral e mensal do duodécimo devido à Câmara Municipal de Macapá, no valor de R$ 5.032.117,66, calculado com base na receita efetivamente realizada no exercício de 2024, sem qualquer desconto ou retenção unilateral; b) se abstenha de efetuar compensações ou deduções nos repasses sob a justificativa de quitação de dívidas pretéritas do Legislativo, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, a incidir pessoalmente sobre o gestor responsável, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, inclusive por crime de responsabilidade (art. 29-A, § 2º, III, CF)”. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança.

    4. Os requerentes alegam que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Entendem que a Câmara Municipal dificilmente terá condições de devolver valores repassados a maior. Indicam que o Ministério Público foi notificado para instaurar procedimento para apuração de crime de responsabilidade pelo Prefeito, por suposta afronta ao art. 29-A, § 2º, da Constituição. Sustentam que a Câmara Municipal não tem direito líquido e certo ao repasse de 5% da receita efetivamente realizada no exercício anterior, já que o art. 29-A da Constituição não se refere ao valor do duodécimo, mas ao limite total da despesa de Câmaras de Vereadores. Afirmam que a despesa com o Poder Legislativo local foi fixada em R$ 4.096.785,27 na lei orçamentária anual e que há precedente do Tribunal de Justiça local que admite a retenção nos repasses, quando necessário para reequilibrar o fluxo de caixa do Município.

    5. Acrescentam que os descontos foram realizados com base em autorização expressa em leis municipais. Argumenta que a Câmara Municipal não demonstrou que o aumento do valor do duodécimo é necessário para o exercício de suas funções. Destacam que o repasse em dissonância com a previsão legal pode acarretar a imputação de crime de responsabilidade. Apontam que o Município vem sofrendo descontos em seu Fundo de Participação dos Municípios para arcar com débitos pretéritos e contemporâneos da Câmara Municipal, relativos a imposto sobre a renda de pessoa física e contribuição previdenciária. Afirma ter sido incluído no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal. Indica que, após a autorização legislativa para o parcelamento, houve novos inadimplementos. Pontua que o Executivo está arcando com a remuneração de servidores cedidos à Câmara Municipal, a fim de evitar que se extrapole o limite de 70% de gasto do duodécimo com folha de pagamento, previsto no art. 29-A, § 3º, da Constituição. Afirma que tal valor soma, entre janeiro e julho de 2025, mais de R$ 10 milhões.

    6. É o relatório. Decido.

    7. Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei n. 12.016/2009, “[o] presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida”. Aplicando esses requisitos ao caso, entendo que a medida liminar deve ser parcialmente deferida.

    8. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que o art. 29-A, caput, da Constituição estabelece limites máximos para as despesas do Poder Legislativo, que são fixados de acordo com o número de habitantes  do Município, em percentuais das receitas tributárias e das transferências previstas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159 da Constituição, com base na arrecadação efetivamente realizada no exercício anterior. Já os duodécimos a serem repassados à Câmara Municipal, segundo o art. 29-A, § 2º, da Constituição, são calculados com base na proporção fixada na lei orçamentária. No julgamento da ADPF 339 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 18.05.2016), esta Corte fixou a tese de que “[é] dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual”. Assim, a Constituição não parece assegurar ao Poder Legislativo o direito à distribuição de parte de eventual excesso de arrecadação do exercício financeiro anterior na forma de duodécimos.

    9. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade de o Poder Executivo, unilateralmente, determinar a redução do valor dos duodécimos a serem repassados a outros poderes e órgãos autônomos, em relação ao que previsto na lei orçamentária. Seguindo essa linha, no julgamento da ADI 2.338 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 24.06.2020), esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que autorizava o Poder Executivo, subsidiariamente, a limitar os valores repassados caso a realização da receita não comportasse o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal. O acórdão registra que essa norma "não guardou pertinência com o modelo de freios e contrapesos estabelecido constitucionalmente para assegurar o exercício responsável da autonomia financeira por parte dos Poderes Legislativo, Judiciário e da Instituição do Ministério Público, ao estabelecer inconstitucional hierarquização subserviente em relação ao Executivo".

    10. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, na parte em que determina o repasse de duodécimos à Câmara Municipal com base na receita efetivamente realizada no exercício 2024, considerando o excesso de arrecadação, até a apreciação do mérito da medida de contracautela.

    11. Intimem-se a parte autora da demanda de origem e o Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o pedido em 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente